Tribunal: TJMT
Processo: 1001878-07.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001878-07.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE FRANCISCO ROSA DOS SANTOS - CPF: 569.636.291-53 (EMBARGADO), MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA - CPF: 536.575.601-06 (ADVOGADO), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO), ADIRLEY DE ALMEIDA LEITE DOS SANTOS - CPF: 963.884.711-53 (EMBARGADO), SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 07.245.979/0001-07 (EMBARGANTE), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 07.245.979/0001-07 (APELANTE), TAINA MUNIZ LIMA - CPF: 033.551.571-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - A
ÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE COMPRADOR – DIREITO DE RETENÇÃO DE 15% DOS VALORES PAGOS – RAZOABILIDADE – RETENÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM – IMPOSSIBILIDADE – DEVER DE INFORMAÇÃO NÃO ATENDIDO
- ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – MERO INCONFORMISMO – DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS. Se a
interposição objetiva apenas a rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica da embargante, merece rejeição os declaratórios interpostos sob o fundamento de omissão inexistente.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
SOLARIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP
contra v.
acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1001878-88.2021.8.11.0000 – Classe 198 – CNJ – Capital, negou provimento ao recurso e manteve a sentença prolatada nos autos da ação de

“
Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas
”

(Número Único 1001878-07.2018.8.11.0041 – 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá), que julgou o pedido procedente, para declarar “
para declarar a rescisão do contrato por opção da parte autora, e a retenção de 15% (...) dos valores pagos, devendo o restante ser liberado em favor da autora, cujos valores deverão ser corrigidos pelo INPC/IBGE, a partir do pagamento e acrescido de juros de 1% (...) ao mês a partir do vencimento”
(cf. Id. nº 149421157).

A embargante tece crítica ao v. acórdão, porque, “
se omitiu quanto ao item da cláusula contratual “6.3”, que expressamente estabeleceu o ônus dos Embargados quanto ao pagamento da comissão
” (cf. Id. nº 150470156 - pág. 2), depois, sobre a necessidade de majoração do percentual de retenção, o v. acórdão “
se omitiu quanto aos documentos acostados nos autos do processo
”, pois, “
além da Embargante trazer os fundamentos que embasam o pedido de majoração no bojo da peça recursal, acostou nos autos as notas fiscais que comprovam as despesas efetuadas por ela com a comissão de corretagem
” (cf. Id. nº 150470156 - pág. 3).

Postula, assim, pelo acolhimento dos declaratórios para suprir as omissões apontadas para majorar o percentual da retenção ou admitir seja deduzido o valor da comissão de corretagem.

O embargado apresentou contrarrazões ofertando réplica aos fundamentos recursais, torcendo pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 151217179).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

Não obstante as razões recursais deduzidas pelos declaratórios, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento.

A interposição objetiva apenas a rediscussão dos fatos e fundamentos sob a ótica da embargante, o que reflete mero inconformismo, cumprindo destacar que o v. acórdão apreciou a integralidade do conjunto probatório recursal, as teses defendidas lado a lado, concluindo pela manutenção da r. sentença.

Como constou expressamente do voto, “
consta da ‘Cláusula E’ o pagamento do valor de R$ 6.990,00 “
a título de arras (...), sendo os valores referentes ao sinal para cobrir despesas de verbas de corretagem e gastos com publicidade despendidos pela VENDEDORA na ocasião da venda, desde já fixados em 10% (...) do preço total de venda da unidade monetariamente atualizado
” (cf. Id. nº 138367712 – pág. 3),
como se constata, não há indicação do exato valor que referente à comissão de corretagem, possibilitando a ciência inequívoca dos adquirentes/apelados quanto à cobrança a esse título
” (cf. Id. nº 148612664).

Acresço, que, quanto à cláusula 6.3 ao qual se agarra a embargante para defender a pactuação da comissão de corretagem, esse dispositivo apenas reproduz idêntica redação fazendo menção ao percentual de 10% referente às “
verbas de corretagem e gastos com publicidade
” (cf. Id. nº 138367710- pág. 4).

Constou, ainda, do v. acórdão que “
essa confusa e ambígua cláusula faz menção ao pagamento do montante de R$ 6.990,00 a título de “arras/sinal”, e diz que esse valor será para pagamento das “
verbas de corretagem e gastos com publicidade
despendidos pela VENDEDORA
na ocasião da venda
”, e já na sequência afirma que as verbas de comissão de corretagem e gastos com publicidade serão de 10% do preço total (destaquei), e não há nenhuma outra cláusula que trate do pagamento do preço fazendo qualquer menção ao pagamento da comissão de corretagem”,
concluindo que,
“à falta de comprovação de prévia inequívoca avença sobre o pagamento de comissão de corretagem, não há falar em retenção de qualquer valor a esse título, sendo inválida a sua transferência para os apelados
” (cf. Id. nº 148612664).

Pelo exposto, ratifico os fundamentos expostos no v. acórdão hostilizado, cujo enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023